Tribunal: TJBA
Processo: 8011451-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011451-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WANBERTON SOUZA OLIVEIRA SOBRINHO

Advogado(s)
:
WIVIAM DE SOUZA OLIVEIRA BALDUINO

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado em sede recursal, e determinou o recolhimento parcelado das custas processuais. A agravante foi intimada, em ambas as instâncias, para comprovar a alegada hipossuficiência, mas a documentação acostada revelou movimentação bancária superior a R$ 5.000,00 mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça, requerida em sede recursal, diante da ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 7º, do CPC/2015 autoriza o pedido de gratuidade da justiça em recurso, dispensando o preparo inicial e atribuindo ao relator a análise do requerimento, com possibilidade de fixação de prazo para o recolhimento das custas em caso de indeferimento.

A presunção de veracidade da alegação de pobreza é relativa (juris tantum), devendo ser aferida à luz do conjunto probatório constante dos autos.

A documentação apresentada pela agravante, especialmente os extratos bancários, demonstra entradas mensais superiores a R$ 5.000,00, o que afasta a presunção de hipossuficiência e inviabiliza a concessão do benefício.

Correta a decisão agravada ao indeferir a gratuidade e permitir o pagamento parcelado das custas, nos termos do art. 98 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de veracidade da alegação de pobreza.

A movimentação bancária superior a R$ 5.000,00 mensais afasta a presunção de hipossuficiência econômica.

O pedido de gratuidade formulado em recurso pode ser indeferido pelo relator, com a consequente exigência do recolhimento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 7º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011451-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante WANBERTON SOUZA OLIVEIRA SOBRINHO e como apelada NU PAGAMENTOS S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator